Tribunal: TJSP
Processo: 3001064-48.2013.8.26.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu. Recurso da defesa. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu. Recurso da defesa. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd", da CF). Quadro que se verifica na hipótese dos autos. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que são
recorrentes JULIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, ANDERSON LUIZ BUENO e
LUCINÉIA MARIA AMARO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
2
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063
Recorrentes: Juliano Oliveira dos Santos, Anderson Luiz Bueno e Lucinéia
Maria Amaro
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barra Bonita
Voto no 13.055
Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o réu.
Recurso da defesa. A decisão de pronúncia reclama, a partir
de um juízo de mera delibação, a demonstração da
materialidade da infração e a existência de indícios de
autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a
imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não
se frustre a competência do Tribunal do Júri para
julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o,
XXXVIII, 'd”, da CF). Quadro que se verifica na hipótese
dos autos. Recursos desprovidos.
1. Conforme decisão de fls. 604/607, cujo
relatório se adota, ANDERSON LUIZ BUENO, JULIANO
OLIVEIRA DOS SANTOS e LUCINÉIA MARIA AMARO foram
pronunciados, como incursos no artigo 121, § 2o, inciso I, c.c. artigo 29
do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo
Tribunal do Júri.
Recorreram as defesas, buscando a absolvição
sumária ou a impronúncia dos acusados (fls. 618/621, 644/647 e
660/664).
Processados os recursos, a Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 672/682).
É o relatório.
2. Os recursos não merecem provimento.
3. Segundo a denúncia (fls. 01/03), em síntese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
3
a apelante LUCINÉIA MARIA AMARO vivia em união estável com a
vítima JULIO DE SOUZA.
Durante o período em que JULIO esteve preso,
LUCINÉIA iniciou um relacionamento com o corréu ANDERSON
LUIZ BUENO, seu vizinho.
A vítima, após sair do sistema prisional, tomou
conhecimento do envolvimento amoroso entre LUCINÉIA e
ANDERSON. JULIANO OLIVEIRA DOS SANTOS era grande
amigo de LUCINÉIA e de ANDERSON.
Após uma discussão, que ensejou a separação
entre LUCINÉIA e JULIO, LUCINÉIA passou a induzir e instigar
ANDERSON e JULIANO a matar a vítima, para que ela não interferisse
em seu relacionamento com ANDERSON.
No dia dos fatos, JULIANO e ANDERSON
discutiram com a vítima JULIO em razão do relacionamento entre
LUCINÉIA e ANDERSON. Na ocasião, a vítima JÚLIO deferiu tapas
no rosto de ANDERSON. Horas mais tarde, ANDERSON e JULIANO
retornaram à residência da vítima e alvejaram-na com disparos de arma
de fogo, os quais foram a causa de sua morte.
O homicídio ocorreu por motivo torpe, uma
vez que buscava impedir com que o ofendido interferisse no
relacionamento entre ANDERSON e LUCINÉIA.
4. A decisão de pronúncia reclama, na dicção
do artigo 413, do Código de Processo Penal, que esteja demonstrada a
materialidade da infração e haja indícios de autoria, à luz de um juízo de
mera delibação. Afigura-se suficiente que a imputação mostre-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
4
plausível, devendo o magistrado abster-se de fazer assertivas
peremptórias sobre a acusação. Isto porque a Constituição Federal
cometeu ao Tribunal do Júri a competência para julgamento dos crimes
dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, “d”), de sorte que se deve
relegar aos jurados, presente um quadro de mínima viabilidade da
imputação, a oportunidade de decidir sobre a acusação. Um juízo muito
rigoroso, nesta etapa processual, terminaria por suprimir a competência
constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Na realidade, “só
excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na
fase de pronúncia, o que se faz é unicamente e encaminhamento
regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela
inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de
desclassificação” (EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de
Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 647).
Daí porque ser corrente a afirmação de que,
nesta etapa procedimental, vigora o princípio “in dubio pro societate”
(STF, HC no 113.156, rel. Min. Gilmar Mendes; RE no 540.999, rel.
Min. Menezes Direito; STJ, AgRg no REsp no 1.368.790, rel. Min.
Sebastião Reis Junior).
5. Tomados estes parâmetros, a hipótese
comporta um juízo positivo de admissibilidade da acusação.
Nesta ordem de ideias, a materialidade acha-se
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo laudo pericial
(fls. 42/52), bem como pela prova oral.
No tocante à autoria, há dados probatórios
indicativos da participação dos recorrentes no homicídio praticado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
5
contra a vítima JULIO DE SOUZA.
André Luís, policial militar, afirmou, em juízo,
ter atendido à ocorrência. Ao chegar ao local, encontrou a vítima
morta. Não participou das investigações. As pessoas estavam com
muito medo (mídia digital).
O policial Antonio Carlos Finez declarou, em
seu depoimento judicial, ter participado das investigações envolvendo o
caso. A vítima foi encontrada baleada na calçada um tiro no pescoço,
outro no braço, disparos de calibre vinte e dois. A testemunha Daniel
afirmou ter ouvido uma discussão entre a vítima e dois rapazes, pelo
que se cogitou tratar-se de crime motivado por dívidas de drogas. A
vítima havia acabado de sair da cadeia e descoberto que Lucinéia, sua
amada, estava se relacionando com Anderson. Testemunhas narraram
discussão entre Anderson e Julio por conta do relacionamento e,
segundo consta, durante esta discussão Julio teria inclusive arremessado
um tijolo em um veículo que estava na rua que, segundo apurou-se,
pertencia a Anderson. Vanderson, irmão de Anderson, afirmou ter
ouvido a discussão na casa, mas que não saiu do local. Além disso,
afirmou que Anderson estava em sua companhia, e que nenhum dos
dois saiu da casa. No entanto, Anderson negou esta circunstância,
afirmando estar na casa de seu cunhado no dia dos fatos. A filha de
Julio e Lucinéia confirmou o relacionamento entre sua mãe e Anderson.
Afirmou, inclusive, ter visto uma arma de fogo na casa do vizinho
“Boi”. Poucos dias após o homicídio, ocorreu um almoço na casa de
Juliano, onde estiveram Anderson e seus irmãos, e que, lá, Juliano teria
feito disparos de arma de fogo no almoço. Em cumprimento a mandado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
6
de busca, encontraram munição calibre trinta e oito na casa de Juliano.
Três dias antes do homicídio, Lucinéia havia brigado e se separado de
Julio, saindo de casa. A partir de então, passou a viver em casa alugada
por Anderson, na mesma rua. Em busca ao local, encontraram
entorpecentes na residência. Chegou-se a estas conclusões pelos
depoimentos de testemunhas, principalmente familiares, que narraram
inclusive declarações de pessoas que, com medo, preferiram não
comparecer à polícia, mas presenciaram a discussão, e falam em uma
moto de cor preta
Juliano possui uma moto preta, mas não
descobriram outros elementos identificativos para confirmar tratar-se do
veículo. Segundo a irmã da vítima, Lucinéia e Julio estavam
envolvidos em tráfico de drogas, comercializando entorpecentes
fornecidos por Anderson. Ao interpelarem Lucinéia sobre o
relacionamento com Anderson, Lucinéia afirmou que colocaria Juliano
para resolver a situação. Um usuário de entorpecentes disse à irmã da
vítima que quem mandou matar seu irmão foi a Lucinéia, e indicou o
envolvimento de Anderson e Juliano e que inclusive Juliano teria sido
o responsável pelo disparo. Apesar do envolvimento da vítima com
entorpecentes, as provas produzidas indicam que o crime foi passional,
em razão do relacionamento entre Anderson e Julio (mídia digital).
O vizinho da vítima Daniel Rodrigues dos
Santos, afirmou, em sede judicial, ter visto uma discussão entre a vítima
e dois rapazes na rua, que saíram correndo. No mesmo dia, de
madrugada, ouviu “você está aqui de novo?” e o barulho de pés
correndo pela casa da vítima. Logo em seguida, ouviu os disparos. Não
viu os rapazes que haviam discutido com a vítima, que era muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
7
briguenta. A vítima vendia drogas; acredita que a discussão pode ter
sido por conta de entorpecentes. Ouviu algo sobre “doce”. A vítima
era marido de Lucinéia. Não viu quantas pessoas havia no momento do
disparo (mídia digital).
A testemunha Maria de Fatima Lopes, mãe da
vítima, ouviu de uma vizinha que houve uma discussão em razão da
descoberta do caso entre Lucinéia e Anderson. A vizinha não quis se
identificar, por medo. Não foi ameaçada após as declarações prestadas
na delegacia. Lucinéia, porém, havia ameaçado seu filho, dizendo após
uma discussão, com o dedo em riste: “pode ficar esperto, que eu vou
ligar pro Juliano, viu Julio”. A briga fora motivada pela descoberta, por
Julio, do caso de Lucinéia naquele momento, não identificou com
quem. Não sabe por que ela disse que ligaria para o Juliano. A vizinha,
que não quis se identificar, disse que foi Anderson quem matou a
vítima. Segundo a vizinha, Anderson estava sozinho, atirou e saiu
correndo (mídia digital).
A filha da vítima e Lucinéia, Mainara
Gabriele, de treze anos, ouvida como informante, ratificou as
declarações prestadas em sede policial. Menos de uma semana após a
morte de seu pai, ouviu disparos em um churrasco ao qual haviam
comparecido vizinhos e sua mãe. Após a morte de seu pai, sua mãe não
foi morar com Anderson. Não viu os disparos. Soube que era arma de
fogo pelo barulho. Não perguntou quem havia disparado. O irmão de
Anderson estava bêbado e Juliano disse que, se não parece de reclamar,
atiraria nele, pelo que concluiu que os disparos haviam sido efetuados
por Juliano. “Boi” lhe mostrou armas em sua residência. “Boi”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
8
guardava as armas sobre o guarda-roupas (mídia digital).
A testemunha Rosa de Souza, irmã da vítima,
afirmou, em juízo, ter encontrado um rapaz em São Manuel que lhe
disse que foi Lucinéia quem ordenou a morte de seu irmão. Durante a
prisão de seu irmão, soube de um relacionamento entre Lucinéia e
Anderson. Sabe que a vítima, Juliano e Anderson conhecido como
“Bacon” estavam envolvidos com drogas. Seu irmão descobriu o caso
e brigou com Anderson. No mesmo dia da briga, mais tarde, ocorreu o
homicídio. Encontrou seu irmão já morto. Comentaram que Anderson
chegou ameaçando seu irmão, que disse “se você é homem, vem na
mão que nem eu”, ao que Anderson atirou. Não sabe se Juliano estava
junto. Inicialmente, disseram que Juliano havia feito os disparos.
Depois, passaram a dizer que foi Anderson o autor. O motivo do crime
foi o relacionamento entre Anderson e Lucinéia. O rapaz que lhe
contou ficou sabendo, não presenciou os fatos. Juliano e Anderson
eram amigos e viviam perto de seu irmão (mídia digital).
Ivan José dos Santos, padrasto de Julio,
declarou, em seu depoimento judicial, que Anderson havia discutido
com a vítima no sábado. Logo após os fatos, Anderson desapareceu e
não foi ao enterro. Negou sua declaração em sede policial de que, após
sair da prisão, a vítima lhe contou ter descoberto um caso entre
Anderson e Lucinéia. No dia dos fatos, houve uma discussão entre
Anderson e Julio, na qual Julio arremessou um tijolo em Anderson, mas
acabou por errar e acertar um carro. Segundo ouviu, a motivação da
discussão foi o caso entre Lucinéia e Anderson. “Vandão” é irmão de
Anderson. Ouviu dizer que “Vandão” tirou o chinelo de seu irmão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
9
local do crime após os fatos. Anderson era amigo e vizinho de Julio.
Enquanto Julio estava preso, viu em diversas oportunidades Anderson
na casa de Lucinéia. Sua esposa comentou que, em uma discussão com
a vítima, Lucinéia mencionou o nome de Juliano (mídia digital).
A testemunha Carla de Souza, que vivia
próximo à vítima, não presenciou os fatos, mas declarou em juízo ter
ouvido de uma vizinha que afirmou que o irmão de Anderson pegou o
chinelo de Anderson que estava próximo ao corpo da vítima. Antes dos
fatos, a vizinha havia presenciado uma briga entre vítima e Anderson,
em razão do relacionamento deste com Lucinéia. Disse-lhe que toda a
rua havia visto e discussão, na qual havia sido inclusive quebrado o
vidro do carro de Anderson. No momento dos fatos, a vizinha ouviu
Julio dizer “se você é homem, larga a arma e vem na mão” e, em
seguida, os disparos. A vizinha não falou quem efetuou os disparos.
Negou sua declaração em sede policial de que havia visto Anderson
com uma arma de fogo; ouviu de sua prima, filha de Julio. Mainara
disse ter visto disparo de arma de fogo por Juliano em sua casa. Juliano
era amigo de Anderson, Lucinéia e Julio (mídia digital).
Em juízo, os acusados repeliram a imputação.
Anderson Luiz Bueno negou a acusação.
Estava na casa de seu cunhado no momento dos fatos. Não havia se
desentendido com Julio. Tinha mera relação de amizade com Lucinéia,
sua vizinha. Era mais amigo de Julio. Juliano é seu amigo. Juliano
conhecia Lucinéia, pois ele vendia drogas para Julio. A vítima jogou
um tijolo em seu carro. Não sabe por que Julio havia dito à avó do
declarante que pagaria pelo prejuízo. Negou que Julio tenha lhe dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
10
tapas no rosto. Não tinha motocicleta. Seu apelido é “Piloto” e
“Bacon”. Não teve nenhum relacionamento amoroso com Lucinéia.
Nunca morou com Lucinéia. Reafirmou que estava em casa no
momento dos fatos. Não sabe quem matou Julio (mídia digital).
Juliano Oliveira dos Santos rechaçou qualquer
envolvimento no crime. Tinha amizade com Lucinéia, mas não eram
laços fortes a maior amizade era entre Lucinéia e sua ex-esposa. No
momento dos fatos, estava dormindo; descobriu apenas no dia seguinte.
Não soube de relacionamento entre Anderson e Lucinéia. Sua ex-
esposa tinha uma moto titan 150 preta. Não sabia de desentendimento
entre Lucinéia e Julio. Não soube de Julio arremessando um tijolo
contra o carro de Anderson. Nunca teve arma de fogo em sua casa.
Negou ter efetuado disparos em sua residência. Foi a mãe de Julio
quem envolveu seu nome no homicídio (mídia digital).
Lucinéia Maria Amaro afastou a acusação.
Quando a vítima morreu, já haviam se separado estava morando com
sua mãe. Não soube nada sobre o crime. Na época, sua ex-sogra dizia
que era alguém, depois mudava. Anderson era apenas colega.
Conhecia Juliano de vista. É amiga de sua ex-esposa, mas ele não
frequentava sua casa. Separou-se da vítima por conta das constantes
brigas Julio usava muita droga. Não soube de arremesso de tijolo por
Julio. Não teve relacionamento amoroso com Anderson. Na casa em
que foi presa por tráfico, morava com suas duas filhas. Não estavam
Anderson ou Juliano. Respondeu ao processo com eles. No momento
da morte de Julio, não traficava. Não sabe quem matou a vítima. Os
boatos de um relacionamento entre a declarante e Anderson devem-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
11
ao fato de andarem sempre juntos (mídia digital).
Pois bem, respeitadas as balizas assinaladas, o
conjunto probatório se mostra suficiente para um juízo de pronúncia,
em cujo favor militam:
a) notícias de um desentendimento entre
Anderson e a vítima no dia dos fatos envolvendo um suposto caso
amoroso entre Anderson e Lucinéia, companheira da vítima, durante o
período em que a vítima esteve presa;
b) relato da mãe da vítima de que Lucinéia
ameaçou a vítima após uma discussão, dizendo que chamaria Juliano;
c) notícias de que o irmão de Anderson teria
retirado o seu chinelo do local do crime após os fatos; e
d) relato da filha da vítima de que Juliano
possuía e havia disparado arma de fogo;
e) a narrativa da irmã da vítima, dando conta
de que Lucinéia foi quem deliberou pela morte da vítima, sendo que o
delito teve como pano de fundo o relacionamento entre a acusada e
Anderson;
f) o minudente depoimento do policial Antonio
Carlos, historiando o apurado nas investigações;
g) as considerações feitas pela filha da vítima,
Maianara.
É sempre importante gizar que a Constituição
Federal cometeu ao Tribunal do Júri a competência para julgamento dos
crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXVIII, “d”). Neste sentido, a
decisão de absolvição sumária, porque excepciona, dentro de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
12
quadro de razoabilidade, esta regra, reclama uma prova nítida, estreme
de dúvida sobre a ocorrência de alguma das situações listadas no artigo
415 do Código de Processo Penal (GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, RT, pág.
746; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, vol. III, Bookseller, pág. 187; EUGÊNIO PACELLI
DE OLIVEIRA, Curso de Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a
edição, pág. 642).
Ante a existência destes indícios, competirá ao
Tribunal do Júri o julgamento quanto à responsabilidade dos réus, nos
termos da Constituição da República.
4. Inobstante não tenha sido expressamente
impugnada pela defesa, registra-se a impossibilidade de, à luz das
provas produzidas, proceder-se à exclusão da qualificadora referente ao
motivo torpe.
Como se sabe, o Tribunal do Júri, por força de
mandamento constitucional (artigo 5o, XXXVIII, “'d”), é o órgão
competente para o julgamento dos crimes dolosos contra vida. Bem por
isso, a exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na
hipótese de ser manifestamente descabida (STF, HC no 115.171, rel.
Min. Gilmar Mendes; HC no 100.673, rel. Min. Ellen Gracie; HC no
94.012, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 93.920, rel. Min.
Eros Grau; STJ, HC no 264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC no
198.945, rel. Min. Jorge Mussi; HC no 246.820, rel. Min. Sebastião
Reis Junior; AgRg no AREsp no 155.255, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3001064-48.2013.8.26.0063 -Voto no 13.055
13
Tomado este parâmetro, não se tem um quadro
em que a incidência da qualificadora mostre-se, desde logo,
desarrazoada, considerando-se os indícios de que a motivação do crime
teria sido a descoberta, pela vítima, de um envolvimento amoroso entre
Lucinéia, sua companheira, e Anderson.
5. Ante o exposto, nego provimento aos
recursos.
LAERTE MARRONE
Relator